Tribunal: TJDFT
Processo: 0715951-51.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÊS ACUSADOS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, PARTICIPAÇÃO E HOMISSÃO RELEVANTE. DESPRONÚNCIA EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA EM RELAÇÃO A OUTRA VÍTIMA. PROVA DA MATERIALIDADE INSUFICIENTE. QUALIFICADORAS. DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DE EMPREGO DE MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, devendo o mérito ser submetido ao crivo do Juiz Natural da causa, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, competente para realizar o aprofundado exame das provas e, de forma soberana, desconsiderando-se qualquer ponderação da decisão de pronúncia e do presente acórdão, acolher a versão que lhe pareça mais verossímil.
2. Retratada situação de tentativa de homicídio cruenta ou vermelha (em que a vítima é atingida mesmo que superficialmente), em relação às duas vítima, torna-se imperiosa a prova pericial para atestar a materialidade, tendo em vista a existência de vestígios, em razão da expressa disposição do artigo 158 do Código de Processo Penal.
3. Inexistindo prova pericial em relação a uma das vítimas bem como ausente justificativa para a sua não realização, impõe-se a despronúncia dos acusados quanto a este delito por ausência de certeza da materialidade, sem prejuízo de nova denúncia em caso de prova nova, consoante artigo 414, “caput” e parágrafo único, do Código de Processo Penal.
4. Inviável o decote da qualificadora do meio que dificultou a defesa das vítimas, por não se encontrar totalmente divorciada do conjunto probatório, competindo aos jurados decidir soberanamente a questão.
5. A denúncia imputou aos réus a qualificadora do motivo torpe, aduzindo que um deles teria agido motivado por ciúme excessivo em relação a uma mulher que, ao tempo do fato, ainda seria ou já teria sido namorada da vítima. Entretanto, a qualificadora do motivo torpe não encontra guarida em qualquer elemento dos autos, estando totalmente divorciada do conjunto probatório, sendo os indícios no sentido de que era a vítima quem tinha ciúme excessivo de sua namorada ou ex-namorada e buscava um dos réus para questioná-lo acerca de seu interesse nela, de sorte que deve ser decotada.
6. Recursos parcialmente providos.